Tribunal: TJES
Processo: 5012895-27.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012895-27.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: HILDA VIEIRA DA ROCHA VALENTIM e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5012895-27.2025.8.08.0035

RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.

RECORRIDO: HILDA VIEIRA DA ROCHA VALENTIM, LUIZ FLAVIO VALENTIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 15386421).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS EM PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO (MARKETPLACE). CANCELAMENTO DA VIAGEM. REEMBOLSO APROVADO PELA EMPRESA E NÃO EFETIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso interposto pela Requerida reiterando sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alega ausência de falha na prestação do serviço, atribuindo a responsabilidade à companhia aérea e à inércia dos consumidores, além de impugnar a ocorrência e o valor dos danos morais.
3.
A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada pelo juízo de origem. A Recorrente, ao disponibilizar sua plataforma digital para a venda de passagens aéreas e lucrar com a transação, integra inequivocamente a cadeia de consumo. Perante os consumidores, que confiam na marca e na estrutura oferecida, a Recorrente é parte da relação comercial, respondendo de forma solidária por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4.
No mérito recursal, a falha na prestação do serviço é manifesta. Restou incontroverso que os Recorridos solicitaram o cancelamento e que a própria Recorrente confirmou, por e-mail, a aprovação do reembolso. A partir desse momento, a restituição do valor tornou-se obrigação da fornecedora. A alegação de que a devolução não ocorreu por culpa dos consumidores, que não teriam enviado dados bancários, não se sustenta, pois, conforme bem observado na sentença, a Recorrente não logrou êxito em comprovar que tal solicitação foi efetivamente enviada e recebida pelos autores.
5.
A situação vivenciada pelos Recorridos ultrapassa o mero dissabor. A conduta da Recorrente — que primeiro aprova o reembolso e depois se nega a efetuá-lo sob justificativas não comprovadas — gera frustração, angústia e perda de tempo útil, configurando dano moral passível de indenização. A confiança depositada na empresa foi quebrada, violando o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo.
6.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto. O montante atende ao caráter compensatório para as vítimas e pedagógico para a ofensora, considerando a capacidade econômica da Recorrente e a gravidade da sua conduta, sem implicar em enriquecimento ilícito.
7.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e que merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9.099/95.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)